Tribunal: TJDFT
Processo: 0714333-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714333-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO ANICESIO CAIXETA, IRANI DE FARIA CAIXETA AGRAVADO: TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Sebastião Anicesio Caixeta e Irani de Faria Caixeta, com o intuito de modificar a decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente na suspensão da exigibilidade das prestações de financiamento imobiliário. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 123754735): Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por SEBASTIÃO ANICÉSIO CAIXETA e IRANI DE FARIA CAIXETA em face da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, na qual pretendem a obtenção de provimento judicial liminar consistente na imediata suspensão do processo em trâmite na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, autos no. 0729741- 40.2021.8.07.0001, e a suspensão da exigibilidade das prestações mensais vencidas e vincendas até o julgamento final da presente ação, bem como a imissão na posse do imóvel à ré. Para tanto, sustentam que, através do procedimento licitatório no 05/2014, adquiriram um imóvel urbano situado na ADE QD 600 CONJ 06 LT 07 - RECANTO DAS EMAS – DF, pelo valor de R$ 555.600,00 (quinhentos e cinquenta e cinco mil e seiscentos reais), a ser adimplido mediante o pagamento de uma entrada no importe de R$ 27.780,00 e o valor remanescente em 180 meses. Verberam que procederam ao pagamento de 71 parcelas do imóvel, totalizando, assim, a importância de 508.873,08 (quinhentos e oito mil, oitocentos e setenta e três reais e oito centavos) devidamente quitada. Ponderam que o registro da escritura de compra e venda não foi possível em razão de o imóvel não possuir matrícula individualizada, uma vez que o número da matrícula constante na escritura se refere ao número de matrícula de outro imóvel que não detém relação com aquele adquirido. Esclarecem que, diante da inviabilidade do registro imobiliário da escritura e de fatores de ordem econômica, solicitaram a rescisão contratual, ao que obtiveram resposta negativa, dada a arguida necessidade de se observar o que prevê a Lei 9.514/1997. Não obstante a impossibilidade de rescisão noticiada pela ré, deixaram de adimplir as prestações desde a data de 26.08.2020. Acrescentam que, em razão do óbice encontrado na implementação do registro da compra e venda, ficaram impossibilitados de construir no lote adquirido e, portanto, dele não puderam obter a renda que esperavam para, assim, poder fazer frente ao adimplemento das prestações. Assinalam que foi proposta pela ré execução de título extrajudicial, em trâmite perante a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, autuada sob no 0729741-40.2021.8.07.0001, oportunidade na qual a própria demandada apresentou documento fazendo menção à impossibilidade de registro do imóvel. Aduzem que a garantia da alienação fiduciária sequer chegou a ser constituída, na medida em que a ausência de registro do título inviabilizou tal providência. A inicial foi instruída com os documentos encartados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. Para a concessão do requerimento liminar é necessário que estejam presentes os requisitos do art. 300 do NCPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, tem-se que a Lei no 9.514/97, que dispõe acerca do Sistema de Financiamento Imobiliário, instituiu a alienação fiduciária de coisa imóvel, que é o negócio jurídico pelo qual o devedor, com o objetivo de garantia, pactua a transferência ao credor da propriedade resolúvel de coisa imóvel. Assim, vencida e não paga a dívida, constituído o devedor em mora, tem início o procedimento específico da Lei n. 9.514/97 que conduzirá à consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, não reputo presentes os requisitos legais ensejadores da tutela de urgência, notadamente pela inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. No caso, não cabe a este Juízo proferir ordem de sobrestamento a autos em trâmite em juízo distinto, de modo que, eventual requerimento desta natureza deve ser deduzido na demanda na qual pretende a concessão da medida. Outrossim, diante dos regramentos próprios estabelecidos para regulação de bem alienado fiduciariamente, certo é que a determinação de suspensão da cobrança das prestações vencidas e vincendas igualmente não se revela viável. Não há evidência da certeza do direito alegado, notadamente porque o réu agiu no exercício regular do seu direito, como estabelecido na Lei n. 9.514/97. Além disso, não se pode aceitar que a ausência do registro imobiliário da alienação fiduciária levada a efeito possa ser óbice ao reconhecimento da incidência da legislação de regência no caso, haja vista que tal circunstância constou expressamente da escritura pública de compra e venda lavrada entre as partes (ID 123389220). Logo, por certo, é legítimo ao credor tomar todas as medidas com a finalidade de receber o seu crédito, sendo inviável, nessa modalidade contratual, que o devedor, por meio de tutela de urgência, suspenda o regular andamento dos atos ancorados nos regramentos da Lei n. 9.514/97. Diante disso, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Cite(m)-se para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da juntada do mandado de citação. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Identificada eventual reconvenção do bojo da contestação, venham os autos conclusos para apreciação dos requisitos elencados nos artigos 292, 324 e 343 do CPC. Frustrada a citação, diligencie-se nos sistemas de informação disponíveis ao Juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) e, caso infrutífera a determinação anterior, expeça-se ofício às concessionárias de serviços públicos (CEB, CAESB e empresas de telefonia), conforme prevê o art. 256, § 3o do CPC, para localização do endereço do(a) ré(u). Expedidos os ofícios, certifique-se nos autos para que o patrono promova a sua entrega junto às prestadoras de serviço público em destaque, comprovando-se nos autos. Caso não haja sucesso na consulta ou em nova tentativa de citação, intime-se o(a) autor(a) para viabilizar a citação no prazo de 10 (dez) dias, sendo certo que o transcurso do prazo ora deferido implicará na não interrupção da prescrição, que decorre do despacho que ordena a citação e que retroagiria à data da propositura da ação (art. 240, §§ 1o e 2o). Caso o(a) autor(a) não dê andamento ao feito no prazo acima mencionado, aguarde-se pelo prazo de 30 (trinta) dias. Ao cabo, intime-se o(a) autor(a) pessoalmente para promover o andamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias. Frustrada a diligência, autos conclusos para sentença de extinção. Diligência citatória cumprida e apresentada contestação, intime-se o(a) autor(a) para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO. Proceda o(a) oficial(a) de justiça a CITAÇÃO dos(as) demandados(as) para integrar a presente relação jurídico processual e, querendo apresentar contestação. Nas razões recursais, alegam que ajuizaram ação de rescisão contratual em face da Terracap. Aduzem que adquiriram por meio de licitação pública, Edital n. 5/2014, imóvel urbano localizado na ADE Quadra 600, conj. 6, lote 7, Recanto das Emas/DF, pelo valor de R$555.600,00, a ser pago em 5% de entrada (R$27.780,00) e o restante em 180 meses. Afirmam que já pagaram 71 parcelas que somadas resultam em R$508.873,08. Informam que não foi possível registrar a escritura de compra e venda em razão do imóvel não possuir matricula individualizada, e que por esse motivo, e por razões financeiras, deixaram de efetuar o pagamento das mensalidades desde 26/08/2020. Afirmam que fizeram o pedido de rescisão contratual administrativamente, porém, foi negado, em desconformidade com o item 79 do Edital de Licitação. Em virtude da inadimplência, a agravada ajuizou ação de execução em face dos agravantes, processo n. 0729741-40.2021.8.07.0001. Por fim, requerem a concessão de liminar para suspender a tramitação da ação executória n. 0729741-40.2021.8.07.0001 ou a suspensão da exigibilidade das prestações vencidas e vincendas até o julgamento definitivo da presente demanda. Apontam que presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência. Preparo regular efetuado. Esse é o relatório. Decido. O caput, do artigo 995, do Código de Processo Civil, dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). De início, impende registrar que a Escritura Pública de Compra de Imóvel Urbano com Alienação Fiduciária firmada com a Terracap, por meio de licitação pública (Edital n. 5/2014), submete-se à Lei 8.666/93. O artigo 79 da mencionada lei estabelece as hipóteses de rescisão contratual, quais sejam, determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior; amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração e, judicial, nos termos da legislação. A desistência contratual não configura causa legítima para a rescisão do contrato, visto que não há direito potestativo do administrado nos contratos firmados com a Administração. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que a Terracap ajuizou ação de execução em face dos agravantes, em razão da inadimplência iniciada em agosto de 2020, portanto, devidas até o mês de maio/2022 o total de 21 parcelas. Em maio/2022, a Terracap iniciou procedimento para a consolidação do imóvel, ante a inadimplência dos agravantes. Confira-se (ID 123389228): SEI/GDF 62015704 - Trata-se de venda efetuada por meio de licitação pública, em 2014, com escritura lavrada, porém, sem o obrigatório registro, do imóvel denominado Lote 07, Conjunto 06, Quadra 600, ADE – Recanto das Emas/DF. Com a pretensão de iniciar os procedimentos para a consolidação do imóvel em nome da TERRACAP, diante da inadimplência comprovada pela ficha financeira (62012080), foi solicitado ao NUREG para registrar a escritura; mas, não foi possível, pois originou uma exigência (61855448) de ordem pessoal, fugindo do nosso alcance para solucioná-la. Vale salientar que a certidão (59558373), datada de 08/04/2021, constante no processo, indica que a matrícula nem foi aberta. Destarte, estamos encaminhando os autos visando a cobrança judicial, diante da impossibilidade de fazê-la administrativamente. O item 79 do Edital 5/2014 prevê que em caso de rescisão do contrato, serão compensados, das parcelas a serem eventualmente devolvidas pela Terracap, os valores de tributos, taxas, multas, preços públicos e demais obrigações acessórias que incidirem sobre o imóvel até a data da efetiva imissão da Terracap na posse. Assim, diante da inadimplência verificada, cabível as medidas previstas na Lei n. 9.514/97, tendo em vista tratar-se de contrato com alienação fiduciária em garantia. Portanto, não demonstrado, em concreto, a probabilidade do direito dos agravantes, o que impõe a situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Diante do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Intimem-se a Agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, primeira parte, do CPC. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator